Tribunal: TJMT
Processo: 0009307-63.2017.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009307-63.2017.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO - CPF: 057.268.351-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), ANDRESSA DE MOURA - CPF: 044.047.291-11 (EMBARGANTE), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), YASMIM MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES: INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. CONFISSÃO DE CORRÉ. DETRAÇÃO PENAL E MEDIDAS CAUTELARES. MATERNIDADE. DOSIMETRIA (QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA). REGIME INICIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente do apelo e, nessa extensão, o desproveu, mantendo condenação pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa. A embargante aponta omissões, contradições e obscuridades quanto: (i) inviolabilidade de domicílio (CF, art. 5º, XI); (ii) ausência de laudo toxicológico definitivo; (iii) confissão da corré; (iv) detração penal e medidas cautelares; (v) maternidade; (vi) majoração da pena-base; (vii) regime inicial; (viii) custas processuais e hipossuficiência; além de prequestionamento. Ministério Público pela rejeição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há nove questões em discussão: (i) definir se há omissão/contradição sanável nos termos do art. 619 do CPP; (ii) estabelecer se a tese de violação de domicílio pode ser apreciada em embargos; (iii) verificar se a materialidade exige laudo definitivo ou se o laudo de constatação, nas condições examinadas, é suficiente; (iv) apreciar o peso da confissão da corré diante do conjunto probatório; (v) examinar a dosimetria quanto à valoração da quantidade e natureza da droga; (vi) definir o cabimento de detração e o reflexo de medidas cautelares; (vii) reavaliar o regime inicial; (viii) analisar a condenação em custas e eventual suspensão; (ix) reconhecer eventual necessidade de prequestionamento explícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração têm finalidade específica de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (CPP, art. 619), impondo-se decisão motivada (CF, art. 93, IX).

4.

O acórdão embargado enfrenta de modo suficiente e coerente as teses defensivas, não havendo omissão ou contradição, mas mero inconformismo com a valoração probatória.

5.

A tese de inviolabilidade de domicílio não foi deduzida oportunamente no recurso de apelação, configurando inovação recursal incabível em embargos declaratórios (STJ, EDcl no AgRg no HC 564.325/PB).

6.

A materialidade delitiva foi analisada com base em laudo de constatação elaborado por perito oficial, por procedimento equivalente ao definitivo, indicando natureza e quantidade das substâncias e corroborado por outros elementos, nos termos já assentados no acórdão.

7.

Os depoimentos policiais colhidos em juízo foram reputados idôneos e harmônicos com o conjunto probatório, não havendo mácula que lhes retire a força probante.

8.

A confissão da corré foi examinada e, confrontada com os demais elementos (inclusive apreensão de droga e balança de precisão na residência), não afasta a conclusão condenatória.

9.

A exasperação da pena-base pela quantidade e natureza da droga observa o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, com preponderância sobre as circunstâncias do art. 59 do CP, tal como fundamentado.

10.

O regime inicial fechado se mantém diante da reincidência e do quantum da pena superior a 4 anos; a detração será apreciada na execução penal (CP, art. 42; LEP, art. 66, III, c).

11.

A condenação em custas decorre da sucumbência penal, admitindo-se a suspensão da exigibilidade na execução (CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

12.

O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos, bastando fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia (STJ, AgRg no RHC 179.078/SP).

13.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de
error in judicando
(STJ, AgRg no AREsp 1.850.013/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração servem apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, com fundamentação suficiente, as teses necessárias ao julgamento. 3. Tese inédita de violação de domicílio configura inovação recursal e é incabível em embargos declaratórios. 4. Laudo de constatação elaborado por perito oficial, por procedimento equivalente ao definitivo e corroborado por outros elementos, pode comprovar a materialidade do delito de tráfico. 5. Depoimentos policiais colhidos em juízo, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, são válidos para sustentar a condenação. 6. Quantidade e natureza da droga legitimam a exasperação da pena-base (Lei 11.343/2006, art. 42). 7. Regime inicial fechado mantém-se para reincidente com pena superior a 4 anos; detração e medidas diversas analisa-se na execução. 8. Condenação em custas se mantém, com possibilidade de suspensão da exigibilidade na execução."

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 619, 167 e 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; CP, art. 44, I e III; LEP, art. 66, III, c; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
, e art. 42; Súmula/STJ n. 269.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC 564.325/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 24.02.2021; AgRg no RHC 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023; AgRg no AREsp 1.850.013/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 21.03.2022;
TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: ANDRESSA DE MOURA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré
ANDRESSA DE MOURA
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso de Apelação Criminal n.º 0009307-63.2017.8.11.0013, a qual,
conheceu parcialmente
do apelo da ora embargante e, nesta extensão, o
desproveu
, mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 315429858, a embargante alega a existência de
omissões, contradições e obscuridades
no julgado, sustentando, em síntese: i) ausência de enfrentamento da tese de
ilegalidade da entrada no domicílio sem mandado judicial
, com base no art. 5º, XI, da Constituição Federal; ii)
desconsideração da confissão da corré

Yasmin,
que teria isentado a embargante da posse da substância entorpecente; iii) inexistência de
laudo toxicológico definitivo
, defendendo a imprescindibilidade da prova técnica conclusiva da materialidade delitiva; iv) omissão quanto à análise do pedido de
detração penal
, inclusive no que tange às medidas cautelares anteriormente impostas; v) ausência de manifestação quanto à condição de
mãe
da embargante, que possui duas filhas menores; vi)
majoração da pena-base
sem fundamentação concreta; vii) fixação do
regime inicial fechado
sem análise da possibilidade de aplicação de regime menos gravoso; e viii) ausência de exame quanto à
hipossuficiência da embargante
para o pagamento das custas processuais.

Ao final, requer o
prequestionamento
da matéria, com vistas à viabilização de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Em observância ao princípio do contraditório, foram apresentadas as contrarrazões ministeriais sob o ID 317191856, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
dos
embargos de declaração.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é próprio e
tempestivo,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ANDRESSA DE MOURA
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração possuem
finalidade específica
, delimitada expressamente no
art. 619 do Código de Processo Penal
, o qual dispõe:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– destaquei.

Ressalte-se que a presente espécie recursal
é cabível para aclarar dúvidas
decorrentes de eventual ambiguidade ou contradição;
para elucidar obscuridades
;
para suprir omissões
sobre pontos que deveriam ter sido objeto de manifestação do órgão julgador; ou, ainda,
para corrigir erros materiais
eventualmente existentes no julgado.

Outrossim, nos termos do
art. 93, inciso IX, da Constituição da República
, a exigência de motivação de todas as decisões judiciais consubstancia-se em
garantia fundamental contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

I –
DAS ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO:

Na presente hipótese, a embargante alega que o acórdão vergastado padece de

omissã
o
e

contradição
, uma vez que esta Colenda Terceira Câmara Criminal
rejeitou
as teses absolutórias apresentadas, incorrendo em omissão e contradição ao tratar da inviolabilidade de domicílio, da ausência de laudo toxicológico definitivo, da confissão da corré
Yasmin
, da detração penal, do recolhimento domiciliar em razão da maternidade, da dosimetria da pena, da fixação de regime prisional mais brando e da isenção do pagamento de custas processuais.

A despeito dos combativos argumentos lançados pelo ilustre causídico, no que tange às alegadas
omissões
e
contradições
apontadas no acórdão combatido, entendo
não haver vício
na hipótese, notadamente sob a perspectiva delineada pela embargante. Isso porque a posição firmada no v. acórdão, que manteve a r. sentença condenatória e, por conseguinte,
afastou a pretensa absolvição por insuficiência probatória ou ausência de materialidade
(em razão da alegada ausência de laudo pericial definitivo), resultou de minuciosa análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso, em consonância com a avaliação pormenorizada das provas realizada pelo juízo a quo, conforme expressamente consignado no voto condutor.

Aliás, cumpre destacar que a embargante
sequer questionou, nas razões recursais
, a validade da
busca domiciliar
realizada pelos policiais em sua residência. Ainda assim, ao compulsar detidamente o acórdão embargado, verifica-se que este Colegiado efetuou a devida apreciação do contexto fático-probatório relacionado à diligência policial que culminou na apreensão das substâncias entorpecentes.

Com efeito, o voto condutor do acórdão, ao apreciar a validade da prova obtida, consignou expressamente que os agentes públicos atuaram no exercício legítimo do poder de polícia, não se verificando qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de autoridade que pudesse macular a higidez dos vestígios materiais colhidos no curso da diligência.

Ademais, destacou-se no acórdão que os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram considerados válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, mormente por se apresentarem coerentes com o restante do conjunto probatório, e pela ausência de indícios de eventual má-fé ou intenção espúria por parte dos agentes estatais em imputar injustamente responsabilidade penal aos réus.

Quanto à alegada
omissão
e
contradição
no não enfrentamento da tese defensiva de que o
laudo toxicológico definitivo seria imprescindível
para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas – admitindo-se exceções apenas de forma
restritiva
–, constata-se que
tal alegação não encontra respaldo
no acórdão embargado, o qual dedicou extensa fundamentação à análise da materialidade delitiva, notadamente quanto à validade do laudo de constatação provisório para fins de comprovação da natureza e da quantidade da substância entorpecente apreendida.

O Colegiado, após citar
entendimentos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, estabeleceu os
critérios para admissão excepcional do laudo preliminar
, condicionando sua validade à observância dos seguintes requisitos: a) ser lavrado por perito oficial criminal; b) ser confeccionado por procedimento equivalente ao da perícia definitiva; c) constatar a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas; d) ser corroborado pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Na sequência, o acórdão analisou detidamente o
laudo de constatação nº 410.2.04.2017.012246-01
, elaborado pelo perito oficial criminal
Sr. José Roberto Stefanelli Junior
, concluindo que o referido documento preenchia todos os requisitos necessários à sua validade como prova da materialidade delitiva, uma vez que discriminava as naturezas e quantidades das substâncias apreendidas, foi produzido mediante procedimento técnico equivalente ao da perícia definitiva, e encontrava respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Ademais, o acórdão registrou que a embargante, em momento algum, contestou a toxicidade da substância apreendida, tampouco apresentou inconformismo quanto à sua natureza, o que reforça a validade do laudo preliminar como prova da materialidade delitiva.

Do mesmo modo, não há falar em
omissão
quanto à repercussão jurídica da
confissão da corré Yasmin
, que assumiu integralmente a propriedade da droga e isentou a embargante de responsabilidade, o que, segundo alega, deveria ter ensejado a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Verifica-se que o acórdão examinou expressamente os depoimentos da corré
Yasmin
, tanto na fase policial quanto em juízo, confrontando-os com os demais elementos probatórios dos autos, e consignou que, não obstante a narrativa dos réus/apelantes negando envolvimento com o tráfico de drogas, o conjunto de provas produzido demonstrou, de forma suficiente, que ambos mantinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas à comercialização.

Especificamente quanto à confissão da corré
Yasmin
, o acórdão destacou que, embora ela tenha admitido ter-se deslocado até Cuiabá com o intuito de realizar o chamado “
corre
”, consistente no transporte do entorpecente posteriormente apreendido, e tenha afirmado que sua prima
Andressa
não tinha conhecimento dos fatos, tal versão foi confrontada com outros elementos probatórios, notadamente: o nervosismo da embargante no momento da abordagem, sua tentativa de ocultar a presença de
Yasmin
, e, principalmente, a apreensão de porção de droga e balança de precisão na cozinha da residência da embargante.

Assim, o Colegiado, após análise detida do acervo probatório, concluiu que as circunstâncias fáticas delineadas, corroboradas pela prova testemunhal validamente colhida, permitiam afirmar, com elevado grau de certeza, que a embargante
Andressa
e a corré
Yasmin
detinham, sob sua esfera de custódia, substâncias entorpecentes destinadas ao sentenciado
Wellington
.

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão teria sido
omisso
e
contraditório
: (i) ao não fundamentar adequadamente a
majoração da pena-base
em razão da quantidade de droga apreendida; (ii) ao não enfrentar a questão do
recolhimento domiciliar noturno
e sua possível
computação para fins de detração
da pena privativa de liberdade; (iii) ao não considerar sua
condição de mãe de duas filhas menores
, circunstância que, segundo alega, deveria ter sido considerada na fixação do regime inicial de cumprimento da pena; (iv) ao não analisar a possibilidade de adoção de
regime semiaberto ou aberto
, mesmo em caso de condenação superior a 4 (quatro) anos,
em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
; (v) quanto à
isenção do pagamento das custas processuais.

Mais uma vez,
tais alegações

não encontram respaldo
no acórdão embargado
, o qual dedicou fundamentação específica à análise da dosimetria da pena, especialmente no que tange à valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente, para fins de exasperação da pena-base.

O acórdão também analisou expressamente a questão da detração penal, consignando que o período de prisão cautelar suportado pela embargante, embora juridicamente irrelevante para a fixação do regime inicial, deverá ser computado oportunamente na fase de execução penal, em estrita observância ao ordenamento jurídico pátrio.

No tocante ao regime inicial, o Colegiado avaliou os critérios legais, concluindo pela manutenção do regime fechado em razão da reincidência da embargante e do
quantum
da pena aplicada – superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Por fim, quanto ao pleito de isenção das custas processuais, o acórdão fundamentou sua rejeição, assentando a possibilidade de suspensão da exigibilidade na fase de execução, conforme o que dispõe a legislação de regência.

Por oportuno, colaciono a
ementa do acórdão
impugnado, lavrada nos seguintes termos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO ELABORADO POR PERITO OFICIAL E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. INVIABILIDADE DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (ART. 42, LEI 11.343/2006). REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CUSTAS PROCESSUAIS: CONDENAÇÃO MANTIDA COM POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NA EXECUÇÃO. RECURSO DE UM DOS RÉUS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO DO CORRÉU. READEQUAÇÃO EX OFFICIO DAS PENAS DE AMBOS OS RECORRENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, regime inicial fechado, e 700 dias-multa; insurgências absolutórias por ausência de materialidade e insuficiência probatória; pedidos subsidiários de redução da pena-base, alteração do regime e substituição por restritivas de direitos; pleito de detração e de justiça gratuita/custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo toxicológico definitivo inviabiliza a comprovação da materialidade; (ii) estabelecer se os depoimentos policiais, em harmonia com os demais elementos, sustentam a autoria; (iii) verificar a idoneidade da valoração negativa da quantidade/natureza da droga na pena-base; (iv) determinar a fração de aumento pela reincidência; (v) apreciar regime inicial, substituição da pena e condenação em custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito se comprova, excepcionalmente, por laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial, com procedimento equivalente ao definitivo, indicando natureza e quantidade da substância, e corroborado por outros elementos (CPP, art. 167; STJ e STF admitindo a exceção).

4. Os depoimentos de policiais colhidos em juízo são idôneos quando coerentes com o conjunto probatório e ausente mácula de parcialidade, corroborando a apreensão de expressiva quantidade de droga e a destinação mercantil.

5. A quantidade e a natureza do entorpecente (mais de 8 kg de maconha) legitimam a exasperação da pena-base, por força do art. 42 da Lei 11.343/2006, com preponderância sobre os vetores do art. 59 do CP.

6. A fração de aumento pela reincidência, em patamar superior a 1/6, exige fundamentação concreta; ausente motivação idônea para elevação acima desse parâmetro, impõe-se a redução da fração para 1/6, de ofício.

7. O regime inicial fechado se mantém aos reincidentes condenados a pena superior a 4 anos, não sendo a prisão cautelar fator de abrandamento; a detração será apreciada na execução (CP, art. 42; LEP, art. 66, III, c).

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável ante o quantum da reprimenda e a reincidência (CP, art. 44, I e III).

9. A condenação às custas decorre da sucumbência penal (CPP, art. 804); a gratuidade não afasta a responsabilidade, apenas suspende a exigibilidade na forma do CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de um dos réus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. Conhecimento e desprovimento do recurso do corréu, com redimensionamento ex officio da fração de aumento pela reincidência para 1/6, reajustando-se as penas definitivas de ambos os apelantes para 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Tese de julgamento: “1. Laudo de constatação provisório, elaborado por perito oficial e corroborado por outras provas, comprova a materialidade do tráfico em caráter excepcional. 2. Depoimentos policiais colhidos em juízo, quando harmônicos com o conjunto probatório, são suficientes para sustentar a condenação. 3. Quantidade e natureza do entorpecente autorizam a exasperação da pena-base (art. 42 da Lei 11.343/2006). 4. A majoração da pena pela reincidência acima de 1/6 exige fundamentação concreta; ausente, aplica-se a fração de 1/6. 5. Mantém-se o regime inicial fechado para reincidente com pena superior a 4 anos; substituição por restritivas é incabível ante o art. 44 do CP. 6. A condenação em custas é devida, admitida a suspensão da exigibilidade na execução."

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 167 e 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; CP, arts. 42, 44, I e III; LEP, art. 66, III, c; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42; Súmula/STJ n. 269.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 31.05.2016; STJ, AgRg no REsp 2.033.058/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.03.2023; AgRg no REsp 1.802.414/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.05.2019; AgRg no AREsp 1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15.12.2020; AgRg no HC 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.08.2024; AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25.05.2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.05.2021; HC 939.044/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; REsp 2.156.586/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.06.2025; TJMT, Enunciados Orientativos nºs. 7 e 8 (TCCR Reunidas)” –
Acórdão, ID 313936361
.

Realizada leitura atenta da mencionada
ementa
e do
inteiro teor do respectivo voto
, constata-se, em verdade, a nítida intenção da embargante de ver reapreciadas questões já debatidas e decididas, com o objetivo de conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anteriormente proferida, sem que estejam presentes os vícios apontados, mas tão somente por discordância quanto ao entendimento exarado pelo órgão fracionário competente.

Diante disso, revela-se
evidente a ausência de omissão no acórdão impugnado
, havendo tão somente o manifesto inconformismo da embargante com a valoração da prova, ou seja, com o
próprio teor da decisão
, insistindo em reiterar sua discordância com o entendimento adotado, sem que haja, de fato, o propalado vício em quaisquer dos pontos abordados no v. acórdão.

No que se refere à
alegada contradição entre a fundamentação utilizada e a conclusão do julgamento
, com destaque para a suposta ofensa à
inviolabilidade de domicílio
, constata-se
evidente inovação defensiva
. Isso porque a tese ora sustentada, relativa à alegada violação de domicílio, não foi objeto de debate durante a instrução criminal, tampouco foi minimamente suscitada nas razões recursais examinadas pelo acórdão ora embargado.

Com efeito,
é inadmissível a utilização dos embargos de declaração como meio de “aditamento do recurso de apelação”
, com o objetivo de, sob o pretexto de esclarecer obscuridades ou eliminar contradições,
introduzir novas matérias
ao debate, agregar teses não ventiladas no apelo original, ou
ampliar as causas de pedir e os pedidos formulados
, sem a devida
arguição em momento processual oportuno
.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta nesse sentido, entendimento que, por sua vez, não destoa da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“2. No âmbito
de agravo regimental e
de embargos de declaração,
o Superior Tribunal de Justiça não admite que a Parte
, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas,
amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados
na petição inicial ou
no recurso
”.
(STJ – EDcl no AgRg no HC 564.325/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 24/02/2021) – destaquei.

Neste ponto, ainda que se argumente acerca do efeito devolutivo atribuído à apelação criminal, é de se destacar que o Eg
régio Tribunal da Cidadania vem entendendo, em homenagem aos
princípios da dialeticidade e do contraditório
, que regem o processo penal pátrio, que tal característica de ampla devolutividade encontra limites nas razões efetivamente expostas pela parte recorrente.

Alia-se a isso o entendimento há muito consolidado na jurisprudência pátria, especialmente nos Tribunais Superiores, no sentido de que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados pela parte, tampouco a responder, individualmente, a cada um dos argumentos por ela suscitados
, devendo-se limitar àqueles necessários ao deslinde da controvérsia, nos termos do livre convencimento motivado,
ex vi
: STJ – AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/08/2023, DJe 28/08/2023.

Entretanto, se a embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque,
a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas
, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada
,
ex vi

STJ – AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022
.

Dessa forma, resta evidente o
inconformismo da embargante com o desfecho do julgamento
realizado por esta Colenda Terceira Câmara Criminal, em desacordo com aquele almejado pela ilustre defesa, razão pela qual,
inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal
,
não há falar em omissão ou contradição
a ser sanada, tampouco em fundamento que justifique o provimento dos presentes embargos.

Assim, inviável o acolhimento da alegada existência de omissão ou contradição no acórdão recorrido, impondo-se o reconhecimento da ausência dos vícios suscitados, o que conduz à
rejeição dos embargos declaratórios
, não merecendo prosperar as pechas deduzidas nas razões defensivas.

Por fim, e apenas
a título de prequestionamento
, consigno que:
“(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial suscitada no apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, razão pela qual considero-a prequestionada.

II –
CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
ANDRESSA DE MOURA
em face do v. acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação Criminal nº. 0009307-63.2017.8.11.0013, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, bem assim, por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025